Tribunal: TJDFT
Processo: 0707381-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707381-25.2019.8.07.0020 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Irineudo Freires Alves Embargada: Maria do Carmo Lima Monteiro D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Irineudo Freires Alves contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 45054165). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator